Tribunal: TJDFT
Processo: 0744598-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “LS&amp;M ASSESSORIA LTDA.” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de CARLOS JOSE DE ARAÚJO. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau reconheceu a preclusão do pedido de penhora de parte do salário do executado, ora agravado, tendo em vista que referido pleito já havia sido indeferido anteriormente. O executado interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma do “decisum a quo”, “a fim de que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada”. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Isso porque, conforme bem reconheceu a d. magistrada de primeiro grau, operou-se a preclusão acerca da penhora de parte do salário do executado, ora agravado. De fato, pela decisão exarada sob o Id. 41317219 dos autos de origem, foi indeferido o pedido de penhora de percentual do salário do executado, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Nesse passo, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, tendo em vista que a questão relativa ao cabimento da penhora já foi devidamente apreciada. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que, vale repetir, a questão relativa à penhora de percentual do salário do executado já foi apreciada. Com estas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora